Tribunal: CARF
Processo: 10855.722570/2016-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ENK DE AGUIAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.722570/2016-22
ACÓRDÃO
3201-012.498 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
VIP PACK EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - EPP E OUTROS
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2012 a 30/09/2012
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO.
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, por se referir a exoneração em valor inferior ao limite de alçada.
Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR – Relator
Assinado Digitalmente
HÉLCIO LAFETÁ REIS – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk Aguiar, Bárbara
Cristina de Oliveira Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Flávia Sales Campos Vale, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow e Hélcio Lafetá Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício de decisão da DRJ/JFA que julgou procedente em parte
as impugnações, exonerando o crédito tributário e excluindo interessados da responsabilidade
solidária. Abaixo segue o relatório da decisão de origem que bem retrata a questão em análise:
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.498 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722570/2016-22
2
Trata o presente processo do auto de infração de fls. 646 a 655 no qual consta a
exigência do IPI, cód. 2945, no valor de R$ 3.646.744,83, multa de ofício de 150%
no valor de R$ 5.470.117,23, e juros moratórios no valor de R$ 1.520.863,58.
A autuação acima referida abrangeu o período de fevereiro a setembro de 2012.
A Fiscalização constatou a falta de escrituração de débitos do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) com a conseqüente falta de recolhimento do
imposto.
Segundo apurou a Fiscalização, os valores de IPI destacados nas Notas Fiscais
Eletrônicas são maiores do que os débitos de IPI lançados na escrituração,
conforme se vê na tabela a seguir:
(...)
Embora a autuada não tenha atendido às intimações para que explicasse a
referida discrepância, a Fiscalização apurou que o valor total dos débitos de IPI
das notas fiscais eletrônicas de saída foi corroborado pela escrituração contábil
apresentada:

Em função dessa constatação, a Fiscalização retificou a escrituração da autuada,
chegando aos valores do saldo devedor a recolher (exigido no lançamento de
ofício):
(...)
A Fiscalização entendeu que o fato de a autuada não ter escriturado os débitos
nos Livros de Apuração do IPI e de Registro de Saídas seria suficiente para
caracterizar a ocorrência de sonegação, na forma de omissão dolosa (cf. inciso I
do art. 71 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964). E, assim sendo, entendeu
aplicável a qualificação da multa de ofício, duplicando o valor de 75% para 150%.
Além disso, a Fiscalização concluiu que a autuada, juntamente com outras pessoas
jurídicas, formam grupo econômico de fato:
(...)
E, com base neste entendimento, incluiu como responsáveis solidários as
seguintes pessoas físicas e jurídicas:
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.498 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722570/2016-22
3

Inconformados, os sujeitos passivos apresentaram impugnações intempestivas,
requerendo, preliminarmente, a devolução do prazo para a apresentação das
Impugnações, pelo fato de ter havido erro de processamento quando da tentativa
de juntada eletrônica dos documentos e, no mérito, a improcedência da
autuação, alegando, em resumo:
- ilegalidade da inclusão, no pólo passivo, de TRIPACK, PALLET FILM e BRV
SERVIÇOS, por não configuração de grupo econômico;
- ilegalidade quanto ao pólo passivo, relativamente aos sócios administradores;
- ilegalidade da autuação no que se refere ao saldo devedor de IPI, por aplicação
de entendimento subjetivo da autoridade fiscal;
- inexistência de sonegação pelo fato de ter havido a regular emissão das notas
fiscais e mero erro material na escrituração dos livros fiscais (situação a ser
confirmada em perícia).
- impossibilidade de qualificação da multa pela inocorrência de sonegação.
- improcedência da representação fiscal para fins penais.
A decisão da DRJ resultou na seguinte ementa e acórdão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2012 a 30/09/2012
ERRO DE
PROCESSAMENTO.
JUNTADA
ELETRÔNICA
DA
IMPUGNAÇÃO.
DEVOLUÇÃO DE PRAZO. TEMPESTIVIDADE.
Demonstrada a tentativa de juntada da Impugnação dentro do prazo legal, deve
ser devolvido o prazo na hipótese em que houve erro comprovado de
processamento do sistema da RFB.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS
PESSOAS JURÍDICAS E DOS SÓCIOS.
A existência de atividades compartilhadas, além de endereços, empregados e
sócios em comum formam conjunto probatório suficiente para a caracterização
de grupo econômico de fato.
Há a possibilidade de incidência da regra da solidariedade passiva, pelo interesse
comum no negócio, tanto das pessoas jurídicas formadoras do grupo, quanto dos
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.498 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722570/2016-22
4
sócios administradores que agiram em desconformidade com as exigências da
legislação tributária.
Entretanto, devem ser excluídos do pólo passivo a pessoa jurídica criada após a
ocorrência dos fatos geradores colhidos pela autuação, além de seu sócio
administrador.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/02/2012 a 30/09/2012
APURAÇÃO IPI. NOTAS FISCAIS E ELEMENTOS DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
Apurados débitos de IPI com base nas notas fiscais emitidas pelo contribuinte,
sobretudo quando confirmadas as operações com base na escrituração contábil, é
devido o IPI pela falta de recolhimento.
MULTA QUALIFICADA. INOCORRÊNCIA DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO.
REDUÇÃO.
A multa de ofício deve ser reduzida de 150% para 75% quando dos elementos
constantes da autuação não se vislumbra a ocorrência da simulação apontada
pela Fiscalização.
DILIGÊNCIA. APURAÇÃO DO IPI. DESNECESSIDADE.
Na falta de matéria de fato a ser esclarecida, desnecessária a diligência solicitada
pela autuada, razão pela qual deve ser indeferido o pedido de sua realização.
Impugnação procedente em parte
Crédito tributário mantido em parte
Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar parcialmente procedentes as Impugnações, para:
1) reduzir a multa de ofício de R$ 5.470.117,23 para R$ 2.735.058,62, mantendo-
se as demais exigências constantes do Auto de Infração;
2) excluir do pólo passivo da presente autuação a pessoa jurídica PALLET FILM
EMBALAGENS PLASTICAS LTDA – EPP, CNPJ no 18.671.592/0001-39, e ANDRE
MAURICIO FERNANDES VILELA, CPF no 262.317.058-46.
INTIME-SE os sujeitos passivos para recolhimento, no prazo de 30 (trinta) dias,
ressalvado direito de interposição de recurso voluntário, em igual prazo, ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-CARF.
Recorro de Ofício ao CARF, nos termos do art. 34 do Decreto-Lei no 70.235, de
1972, do art. 70 do Decreto no 7.574, de 2011, e da Portaria MF no 63, de 2017.
(gn).
O sujeito passivo e os responsáveis solidários foram cientificados.
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.498 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722570/2016-22
5
O processo foi encaminhado ao Carf em função do recurso de ofício (fl. 1682).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Enk de Aguiar, relator.
A multa de ofício exonerada para todos os interessados foi de R$ 2.735.058,61.
Porém, para os responsáveis solidários retirados do polo passivo, o significado foi a exoneração
integral do ônus. O lançamento somou R$ 3.646.744,83 (principal) e R$ 5.470.117,23 (multa), em
um total de R$ 9.116.862,06
O Recurso de Ofício não deve ser conhecido por se referir a exoneração de crédito
tributário no montante de R$ 9.116.862,06, valor esse inferior ao limite de alçada atual fixado pelo
Ministro da Fazenda, por meio da Portaria MF no 02/2023, em conformidade com a súmula CARF
no 1031. A nova Portaria estabeleceu um limite de R$ 15.000.000,00 para a interposição de recurso
de ofício.
Dessa forma, deve-se dar cumprimento aos ajustes determinados pela decisão da
DRJ.
Voto por não conhecer do recurso de ofício, por se referir a exoneração em valor
inferior ao limite de alçada.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Enk de Aguiar

1 Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente
na data de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 1689
DF CARF MF
Original